Tribunal: TJMT
Processo: 1015563-33.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE PÓS-PAGA/CONTROLE. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS PREEXISTENTES. EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO INCOMPLETO. ÔNUS QUE CABIA À CONSUMIDORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE ERA MEDIDA IMPOSITIVA. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente ACY MARIA DA SILVA sustenta a existência de cobranças indevidas oriundas do serviço de telefonia na modalidade pós-paga/controle -, haja vista possuir apenas o plano pré-pago junto a empresa Recorrida, pleiteando pela desconstituição de débito e reparação por danos morais.
2. Diante da negativa da consumidora em ter solicitado a alteração do plano contratado (plano pré-pago x plano pós-pago/controle) junto à empresa de telefonia, cabia a esta o ônus de provar a regularidade das cobranças e, consequentemente, do apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a regularidade de sua conduta.
3. Telas sistêmicas/faturas/relatórios de chamadas acostadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação do plano pós-pago/plano controle pela consumidora.
4. Se a empresa de telefonia afirma que a contratação em questão ocorreu mediante call center, a prova a ser produzida nos autos era a gravação da conversa mantida com a consumidora, ônus do qual não se desincumbiu. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.
5. Danos morais não configurados no caso sub examine, porquanto o ônus de comprovar a inexistência de anotação preexistente é da própria consumidora, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
6. O extrato de negativação colacionado nos autos é parcial, demonstrando apenas 01 (uma) negativação, quando do seu total se extrai 02 (duas) negativações, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por danos morais.
7. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatioin pejus.
8. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015563-33.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ACY MARIA DA SILVA - CPF: 630.501.881-20 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020